Tribunal: TJSP
Processo: 1005411-51.2024.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer –Cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Ausência de impugnação da contratação do cartão – Pedido exclusivo de cancelamento - Direito da parte autora que pode ser exercido a qualquer tempo – Cancelamento que não extingue a obrigação de quitação do saldo devedor e não importa em crédito em favor da autora –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer –Cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Ausência de impugnação da contratação do cartão – Pedido exclusivo de cancelamento - Direito da parte autora que pode ser exercido a qualquer tempo – Cancelamento que não extingue a obrigação de quitação do saldo devedor e não importa em crédito em favor da autora – Comprovação de resistência extrajudicial ao pedido de cancelamento – Condenação do banco, vencido, ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais – Recurso provido.